Tribunal: TJES
Processo: 5016976-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016976-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: RAFAEL FREITAS DE LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA OFENSIVA. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. PROTEÇÃO À INFÂNCIA E AO SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Jackson Rangel Vieira contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela provisória ajuizada por Rafael Freitas de Lima, que deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar a retirada de matéria jornalística considerada ofensiva à honra e à imagem do autor, publicada no sítio eletrônico “Folha do ES”, sob pena de multa e outras medidas coercitivas. O agravante sustentou que a matéria possui interesse público e se limita a narrar fatos verídicos, invocando a proteção constitucional da liberdade de imprensa e de expressão. O agravado alegou abuso no conteúdo, com uso de linguagem sensacionalista e exposição de sua filha menor, violando o segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a determinação judicial de retirada de conteúdo jornalístico da internet configura censura prévia vedada pelo ordenamento jurídico; (II) estabelecer se o conteúdo publicado violou direitos fundamentais da personalidade, notadamente a honra, a imagem e a intimidade do agravado e de sua filha menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão da gratuidade de justiça ao agravante para fins do recurso é possível diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

A liberdade de imprensa, embora protegida constitucionalmente, não possui caráter absoluto, devendo respeitar os demais direitos fundamentais, como a honra, a intimidade e a imagem das pessoas.

A decisão recorrida não configura censura prévia, pois incide sobre conteúdo já publicado, com base em indícios de abuso do direito de informar, e visa resguardar direitos da personalidade por meio de tutela inibitória.

O conteúdo da matéria extrapola os limites do
animus narrandi
, com uso de linguagem pejorativa e exposição indevida de conflitos familiares, inclusive envolvendo criança protegida por segredo de justiça.

A publicação de informações extraídas de processos sigilosos, associada à exposição sensacionalista de questões privadas, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da proteção integral da criança.

A decisão de primeira instância está amparada nos requisitos legais da tutela de urgência e não impede futura republicação da matéria em termos compatíveis com os parâmetros constitucionais de legalidade e respeito à pessoa humana.

Não há, no caso concreto, configuração de assédio judicial
(lawfare)
, pois se trata de demanda individual com objeto específico e legítimo exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de retirada de conteúdo jornalístico da internet, fundada na proteção dos direitos da personalidade, não configura censura prévia, mas controle jurisdicional posterior de conteúdo abusivo.

A liberdade de imprensa não autoriza a divulgação de conteúdo sensacionalista que exponha desnecessariamente a vida privada das pessoas, especialmente quando envolver criança protegida por segredo de justiça.

O exercício do direito de informar deve observar os limites da veracidade, pertinência e respeito à dignidade da pessoa humana, sob pena de configurar abuso do direito.

O ajuizamento de ação judicial voltada à proteção de direitos fundamentais individuais não caracteriza, por si só, assédio judicial (lawfare).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos IV, V, IX, X, XIII, XIV e XXXV; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30-04-2009; STF, Rcl 68919 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07-08-2024; STJ, REsp n. 2.066.238/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5016976-61.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JACKSON RANGEL VIEIRA
.

AGRAVAD
O
:
RAFAEL FREITAS DE LIMA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Jackson Rangel Vieira contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela provisória de urgência” movida por Rafael Freitas de Lima, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a retirada de circulação de matéria jornalística considerada ofensiva aos direitos de personalidade do autor, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento à liberdade de imprensa e de expressão, alegando que o conteúdo veiculado possui nítido interesse público e caráter meramente informativo, pautado em dados de processos judiciais. Por outro lado, o agravado defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que houve abuso no exercício do direito de informar, com a exposição indevida de questões familiares protegidas por sigilo e utilização de termos pejorativos que maculam sua honra e imagem.

De início, submeto à apreciação deste colendo Colegiado a questão referente ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. Compulsando os elementos fático-probatórios coligidos aos autos, observa-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar, ao menos para fins de processamento do presente recurso, a condição de hipossuficiência financeira, instruindo o pleito com documentos que indicam a ausência de percepção de rendas vultosas e os impactos de eventos pretéritos em sua saúde financeira. No sistema processual civil vigente, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme disciplina o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Embora o agravado tenha apresentado impugnação genérica ao benefício, não trouxe aos autos provas robustas e contemporâneas capazes de elidir a presunção legal ou de demonstrar que o agravante ostenta sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a gratuidade pleiteada. Consequentemente, em consonância com o princípio do amplo acesso à justiça e diante da documentação apresentada, entendo por deferir a gratuidade de justiça tão somente para este ato recursal, conhecendo, portanto, do agravo de instrumento.

Em relação ao mérito recursal, a controvérsia gravita em torno da delicada ponderação entre direitos fundamentais de matriz constitucional aparentemente conflitantes: de um lado, a liberdade de expressão e de imprensa, assegurada pelos incisos IX e XIV do artigo 5º da Constituição Federal; de outro, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, garantida pelo inciso X do mesmo dispositivo constitucional.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, sob a égide do Estado Democrático de Direito, confere à liberdade de imprensa uma posição de preferência, sendo vedada qualquer forma de censura prévia, conforme entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130 (Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

Todavia, é imperativo reconhecer que nenhum direito fundamental possui caráter absoluto, encontrando seus limites no respeito aos demais valores e garantias igualmente tutelados pela Lei Maior. O exercício do direito de informar deve ser pautado pelos deveres de veracidade, pertinência e, sobretudo, pelo respeito à dignidade da pessoa humana, não podendo servir de anteparo para a prática de atos ilícitos que visem exclusivamente ao achincalhe público ou à exposição desnecessária da vida privada, ou seja, a liberdade de expressão de informação jornalística não confere um salvo-conduto para o exercício abusivo do direito de informar, permanecendo o sistema jurídico hígido para reprimir excessos que vulnerem a dignidade da pessoa humana, a honra e a intimidade, sobretudo quando a narrativa se afasta do interesse público para ingressar na seara do escárnio pessoal e da violação de sigilo judicial.

É certo que a Constituição Federal assegura a
livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, inc. IX); o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV).

Por outro lado,
não se pode deixar de consignar que
a Constituição também garante: o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização (art. 5º, X); e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV).

Assim, o direito à liberdade de imprensa, embora sobremaneira amplo e legitimador do Estado de Direito, não é incondicionado.
Por sinal, o excelso S
TF
já assentou que “Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 e na ADI 4.451. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores” (Rcl 68919 AgR, ó
rgão julgador: Primeira Turma, Relator Min.
Alexandre de Moraes, j
ulgamento: 07-08-2024,
p
ublicação: 19-08-2024
).

O colendo Superior Tribunal de Justiça em respeitável precedente assentou que o entendimento de que “para situações de conflito entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de divulgar crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa
(animus injuriandi vel diffamandi)
”, restando esclarecido que “Ante o interesse público envolvido e a posição que exercem na sociedade, as personalidades públicas podem ter reduzida a expectativa de privacidade em comparação com cidadãos comuns, o que todavia não autoriza a desconsideração total de sua intimidade” (REsp n. 2.066.238/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento:
3-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 5-9-2024).

Ao analisar o conteúdo da matéria jornalística objeto da lide, intitulada
“Advogado do juiz Farina entra em baixaria com ex-esposa na Praia do Canto, com agressões físicas”
, verifica-se que o agravante extrapolou os limites do
animus narrandi
e do
animus criticandi
. A prova documental coligida aos autos originários (Ata Notarial –
id 46582468
) demonstra o emprego de termos manifestamente pejorativos e desqualificadores, tais como “advogado carioca desconhecido” e “baixaria”, os quais sugerem uma intenção deliberada de depreciar a imagem profissional e pessoal do agravado, em detrimento da mera exposição fática.

A utilização de tais expressões e a narrativa detalhada de um conflito familiar, que sabidamente corre sob segredo de justiça, revelam uma conduta que desborda do legítimo interesse público. Ainda que o agravado seja um advogado atuante em causas de repercussão, sua vida privada e seus conflitos matrimoniais não perdem a proteção constitucional da intimidade apenas por sua projeção profissional. O que se observa, em sede de cognição sumária, é a construção de uma narrativa sensacionalista que vincula de forma pejorativa a atuação profissional do causídico a eventos de sua esfera íntima, com o claro intuito de desgastar sua imagem perante a sociedade e seus pares. A liberdade de imprensa não autoriza o devassamento da vida privada de forma gratuita, especialmente quando tal exposição não contribui para o debate público de ideias ou para a informação relevante da coletividade.

A gravidade da conduta do agravante é acentuada pela exposição indireta de uma criança de 10 (dez) anos de idade, filha do agravado. Ao detalhar a disputa de guarda e os desentendimentos entre os genitores, a matéria permite a identificação da menor no seu círculo social, submetendo-a a situações de constrangimento e vulnerabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), em consonância com o princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor, impõe o dever de preservar a imagem e a identidade da criança em situações que possam lhe causar prejuízo psicológico ou social. Ao publicar fatos oriundos de processos que tramitam em segredo de justiça, o recorrente não apenas viola uma ordem judicial de sigilo, mas também atenta contra a integridade psíquica da menor, que se vê envolvida em um escândalo midiático fomentado por uma narrativa agressiva. A proteção à infância deve prevalecer sobre o interesse jornalístico meramente especulativo ou de cunho sensacionalista, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para estancar a continuidade da lesão.

Nesse diapasão, a tese recursal de que a decisão
recorrida
configuraria censura prévia não merece prosperar. A determinação judicial de retirada de conteúdo já publicado, após a constatação da presença de elementos que indicam abuso de direito e ofensa a direitos da personalidade, configura-se como tutela inibitória e medida de reparação de dano, perfeitamente admitida pelo sistema jurídico. A censura prévia pressupõe o impedimento anterior à publicação, o que não ocorreu no caso em tela. O controle jurisdicional exercido pelo juízo
a quo
incidiu sobre o excesso cometido no exercício da liberdade de expressão, visando proteger a dignidade do agravado e de sua família.

Conforme preceitua o artigo 187 do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. No cenário dos autos, a probabilidade do direito do autor restou devidamente demonstrada pela natureza das ofensas e pela desnecessária exposição de conflitos íntimos protegidos pelo sigilo judicial.

Quanto ao perigo de dano, este se afigura evidente e iminente. A manutenção da matéria jornalística na rede mundial de computadores permite a propagação contínua e incontrolável das informações ofensivas, potencializando os danos à honra e à imagem do agravado a cada novo acesso e compartilhamento. A natureza viral da internet faz com que a lesão se renove e se amplie no tempo, tornando a reparação pecuniária futura muitas vezes insuficiente para restaurar o
status quo ante
da dignidade atingida.

A urgência da medida justifica-se, portanto, pela necessidade de mitigar os efeitos deletérios da publicação enquanto se aguarda o desfecho definitivo da lide principal. Por outro lado, a medida de retirada do ar é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso a sentença final conclua pela improcedência dos pedidos do autor, o conteúdo poderá ser restabelecido sem prejuízo irreparável ao veículo de comunicação, que poderá voltar a exercer sua liberdade de informar dentro dos parâmetros da legalidade.

No tocante à alegação de “assédio judicial” ou
lawfare
, fundamentada na ADI n. 7055, não vislumbro, neste momento processual, elementos que indiquem que o agravado esteja utilizando o aparelho judiciário de forma abusiva ou coordenada para asfixiar a atividade do jornalista. O ajuizamento de uma ação individual, visando à proteção de direitos de personalidade flagrantemente atingidos por uma publicação específica, constitui exercício regular do direito de ação. A proteção conferida pela Suprema Corte contra o assédio judicial visa coibir a pulverização de inúmeras demandas em comarcas diversas com o intuito de inviabilizar a defesa do jornalista, situação que não se confunde com o caso sub examine, onde se discute a licitude de um conteúdo determinado em um juízo natural e competente. O agravante não pode se utilizar da retórica do assédio judicial para se esquivar da responsabilidade civil e do controle jurisdicional sobre eventuais excessos cometidos em sua atividade profissional.

Ademais, a fundamentação do agravante de que os fatos noticiados estariam amparados pela veracidade, por estarem contidos em processos judiciais, deve ser analisada com cautela. A veracidade de um fato não autoriza, por si só, a sua divulgação se este fato pertence à esfera estritamente privada da pessoa e não possui relevância para o interesse coletivo, mormente quando o processo de origem é acobertado pelo segredo de justiça. O direito à informação não se confunde com o direito à fofoca ou à exposição de mazelas familiares. O dever de cuidado do jornalista impõe que, antes de publicar informações sensíveis, ele avalie a real necessidade da divulgação para o interesse público. Ao optar por uma linguagem carregada de subjetivismo ofensivo, o recorrente demonstrou que seu objetivo principal não era informar o público sobre a conduta ética do advogado, mas sim atacá-lo pessoalmente através da exploração de um drama familiar. Tal postura desnatura a função social da imprensa e justifica a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Por todo o exposto, verifico que a decisão interlocutória recorrida mostra-se irreprochável encontrando-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. O juízo de origem agiu com prudência e proporcionalidade ao determinar a retirada da matéria, preservando a intimidade da família e a imagem do agravado, sem, contudo, impor qualquer restrição a futuras publicações que respeitem os limites constitucionais, evitando, assim, a configuração de censura genérica. A preservação da dignidade da criança envolvida e a proteção da honra objetiva e subjetiva do causídico autorizam a manutenção da medida liminar até que a instrução processual permita uma análise exauriente do mérito. Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão recorrida que justifique sua reforma por este egrégio Tribunal.

Em suma, a determinação de retirada do conteúdo não configura censura prévia, mas sim controle judicial posterior de conteúdo abusivo, medida necessária para estancar a ofensa a direitos fundamentais de personalidade que, no juízo de ponderação, sobrepõem-se, neste momento processual, ao direito de veiculação da matéria nos moldes em que foi redigida.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do presente agravo de instrumento, deferindo ao agravante os benefícios da
gratuidade da justiça
exclusivamente para o processamento deste recurso, e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO

a ele
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.